Tribunal: TJSP
Processo: 1024994-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor da CIRETRAN, que aplicou ao impetrante penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação da instauração do procedimento e da imposição da penalidade. Rejeição. Processo administrativo regularmente instaurado e processado, com emissão das respectivas notificações para o endereço

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor da CIRETRAN, que aplicou ao impetrante penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação da instauração do procedimento e da imposição da penalidade. Rejeição. Processo administrativo regularmente instaurado e processado, com emissão das respectivas notificações para o endereço cadastrado no prontuário do impetrante. Presunção de legitimidade dos atos da Administração. Segurança denegada. Recurso desprovido.